Tribunal: TJMT
Processo: 1016420-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016420-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO - CPF: 945.703.701-44 (APELADO), RAFAEL DE PINHO FONSECA - CPF: 724.298.441-68 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LEI No 14.181/2021 – MÍNIMO EXISTENCIAL – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

I –
Caso em Exame
: Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Master S.A. e Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda. contra sentença que limitou os descontos dos empréstimos consignados da autora ao percentual de 35% de sua renda líquida, em razão do superendividamento, afastando a condenação por danos morais.

II –
Questão em Discussão
: Verifica-se a possibilidade de intervenção judicial para limitar os descontos em folha de pagamento, considerando a aplicabilidade da Lei no 14.181/2021, a relativização do princípio do pacta sunt servanda e a necessidade de preservação do mínimo existencial do consumidor.

III –
Razões de Decidir
: Demonstrado que os descontos comprometem mais de 80% da renda líquida da autora, é cabível a aplicação da Lei do Superendividamento para garantir sua subsistência digna. A limitação dos descontos encontra amparo na legislação e na jurisprudência do STJ, que assegura a revisão contratual para evitar situações de miserabilidade. Quanto ao pedido de danos morais, não restou configurado ato ilícito passível de indenização.

IV –
Dispositivo
: Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Custas pelos apelantes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO MASTER S.A. e CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá/MT, nos autos da “
Ação Revisional para Limitação Legal de Desconto de Margem Consignável com Pedido de Tutela Antecipada
”, ajuizada por ajuizada pela apelada contra

o
BANCO MASTER S.A.,

CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA e outros
,
na sentença foi julgado o acolhimento em parte dos pedidos formulados na ini
cial

(cf. Id. no 263260841).

Os apelantes BANCO MASTER S.A e CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA interpuseram o presente recurso alegando, em síntese:

Inaplicabilidade da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), argumentando que os contratos foram firmados de forma válida e que a parte autora assumiu livremente suas obrigações;

Ausência de ilegalidade nos descontos realizados, pois os contratos foram assinados voluntariamente e estão em conformidade com a legislação vigente;

Impossibilidade de intervenção judicial nos contratos, sob o argumento de que os bancos apenas exerceram seus direitos dentro dos limites legais;

Inexistência de dano moral e material, defendendo que a conduta dos apelantes não configura abuso de direito ou ato ilícito.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. (cf. Id. no

263260853 e 263260847).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no

263260859).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, ora apelada, ingressou com a presente ação alegando que se encontra superendividada, possuindo descontos em sua folha de pagamento que comprometem mais de 80% de sua renda líquida. Relatou que celebrou contratos de empréstimos consignados junto aos apelantes e demais instituições bancárias, os quais somam um valor elevado de descontos mensais, tornando inviável sua subsistência digna, alega que não consegue se manter pois toma medicamento e tem problemas de saúde conforme

laudos anexados.

Na sentença foi julgado o acolhimento em parte dos pedidos formulados na inicial, determinado os descontos em folha de pagamento, com os empréstimos dos requeridos no porcentual de 35% do salário líquido da parte autora, oficiar o órgão pagador sobre a limitação concedida e suspensão de novos empréstimos, negou o pedido de danos morais por não se tratar de atos ilícitos
(cf. Id. no 263260841).

A controvérsia central dos autos reside na possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% da renda líquida da parte autora, a fim de garantir a sua subsistência digna.

1. Da Aplicabilidade da Lei do Superendividamento: Inicialmente, destaca-se que a Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) para introduzir mecanismos de proteção aos consumidores que se encontram em situação de endividamento excessivo, comprometendo sua dignidade e capacidade de sobrevivência.

O artigo 54-A do CDC, introduzido pela nova legislação, estabelece que:

"É considerada situação de superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

Além disso, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial, o que justifica a revisão judicial dos contratos bancários em casos de comprometimento excessivo da renda.

No caso concreto, a apelada demonstrou que os descontos em folha de pagamento ultrapassam 35% de sua renda líquida, restando-lhe um valor irrisório para custear suas necessidades básicas. Tal circunstância configura hipossuficiência financeira, situação que se amolda perfeitamente ao conceito de superendividamento.

Dessa forma, é plenamente aplicável a Lei no 14.181/2021 ao presente caso, sendo legítima a intervenção do Judiciário para garantir o equilíbrio contratual e proteger o mínimo existencial da consumidora.

2. Da Legalidade da Limitação dos Descontos em Folha de Pagamento: Os apelantes sustentam que a decisão do juízo de primeiro grau violaria a liberdade contratual e o princípio do pacta sunt servanda. No entanto, tal argumento não se sustenta diante dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1085, estabeleceu que não podem ser realizados descontos em folha de pagamento ou conta corrente que comprometam o mínimo existencial do consumidor, salvo expressa anuência deste.

Portanto, a limitação dos descontos ao percentual de 35% da renda líquida da apelada é medida plenamente legítima e compatível com o ordenamento jurídico brasileiro.

O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Confira:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6o DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

A propósito é entendimento desta Câmara:

“ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - LIMITAÇÃO DE DESCONTO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTA CORRENTE – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos superiores a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016. (TJMT - AP 0018211-02.2017.8.11.0004, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 01209.2021, Publicado em 12.09.2021)

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”
.
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei)
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, j. 27.02.2016) (grifo nosso)

3. Da Inexistência de Dano Moral: Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença de primeiro grau foi correta ao indeferi-lo. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença dos três requisitos básicos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

No caso concreto, a simples realização dos descontos não caracteriza ilícito, pois decorre de contratos regularmente firmados entre as partes. Não houve abuso ou prática de conduta vexatória que justifique a reparação moral.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS BANCARIOS (SUPERENDIVIDAMENTOS) DO CONSUMIDOR E DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DESCONTO TOTAL DE VERBA ALIMENTAR DEPOSITADOS EM CONTA SALÁRIO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO REQUERIDO – DESCONTO DO SALDO TOTAL DO SALÁRIO – ABUSO DE DIREITO – VERBA ALIMENTAR – DIGNIDADE HUMANA – EMPRÉSTIMO COM ABATIMENTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – RESP 1.863.973/SP – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LEI N. 14.181/2021 - SUPERENDIVIDAMENTO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE - RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (Tema 1.085/STJ). Diante da ausência de ato ilícito, o autor não faz jus à indenização por danos morais. Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária observar os requisitos da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico. Os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente (art. 85 do CPC). (N.U 1027700-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos
, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pelos Bancos/apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025